Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Conquanto certificada nos autos a ausência de intimação dos agravados para contrarrazoarem o recurso, em virtude de sua não localização nos endereços indicados nos autos1, afere-se, do detido cotejo do cumprimento de sentença subjacente, que a agravada Real Cred Cobranças Ltda. – ME encontra-se patrocinada por ilustrados causídicos. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações cabíveis acerca dos causídicos que patrocinam a agravada individualizada, intimando-a a apresentar defesa ao agravo via de publicação direcionada aos seus patronos. Acudida essa providência e decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação dessa parte, voltem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37320776 (fl. 35).